Tribunal: TJES
Processo: 5003624-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003624-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A. e outros
RECORRIDO: EDSON ROSARIO DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003624-95.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECORRIDOS: EDSON ROSARIO DA SILVA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por EDSON ROSARIO DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Narra o autor, em síntese, que no final de dezembro de 2022 constatou a negativação do seu nome pela requerida, por supostos débitos de R$ 33,58 e R$ 33,96, vinculados ao contrato de telefonia móvel nº 1328482505-AMD. Aduz que havia oferta de quitação dos débitos com desconto e efetuou o pagamento no valor de R$ 50,82. Ainda assim, seu nome continuou negativado, o que não compreende, pois também efetuou o pagamento das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2022. Requereu, em sede de tutela de urgência, que a Requerida retire o seu nome dos órgãos restritivos de crédito. Ao final, pugna pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como pela condenação da Requerida em danos morais, com a fixação de compensação no valor de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação (ID 5157432), suscita a Requerida, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte autora. No mérito, sustenta que inexiste negativação lançada em desfavor do Requerente. Pleiteou pela improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5157749) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que DECLARO a inexistência do contrato nº 1328482505 e de seus débitos respectivos, devendo a Requerida promover a sua baixa em sistemas internos e externos, notadamente junto ao Serasa, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como CONDENO a Requerida a pagar ao Requerente a quantia R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 5157751). Em suas razões, alega a legalidade da cobrança e a ausência de falha na prestação dos serviços. Aduziu que a negativação foi exercício regular do direito, bem como, fato de terceiro, afastando a indenização. Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória.

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à Recorrente comprovar que a cobrança e a negativação decorreram de débito relacionado a contrato efetivamente firmado pelo autor, ora recorrido, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesses termos, coaduno com o juízo
a quo
:

Destaco que, da análise do número de contrato constante nas faturas relativas ao plano efetivamente titularizado pelo Requerente (00001126972580), em contraste com aquele que consta nas notificações de débito registradas junto ao Serasa (1328482505), nota-se que há evidente divergência, a corroborar a narrativa autoral de que se trata de débito de origem desconhecida (sobre a qual nada disse a Ré).

Por isso, entendo que há, no presente caso, falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, consubstanciada na aplicação de cobranças indevidas em face do consumidor (referente a contrato que desconhece).

Nesse sentido, quanto ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, compreendendo o referido pleito em conjunto com a totalidade da postulação autoral (que nada tem a ver com o contrato nº 00001126972580, o qual reconhece devido o Requerente), declaro a inexistência apenas do contrato nº 1328482505, bem como de seus débitos respectivos, devendo a Requerida promover a sua baixa em sistemas internos e externos, notadamente junto ao Serasa, no prazo de 5 (cinco) dias.

Corretamente agiu o magistrado quando declarou inexistência da cobrança realizada em relação ao contrato de nº 1328482505.
Como se não bastasse as cobranças indevidas que continuou sofrendo, ainda teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplência.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, uma vez que a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)